Tribunal: TCU
Processo: 042.875/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3695/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.875/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Adriano Matielo (CPF XXX.296.819-XX); Albano Silva da Conceicao (CPF XXX.992.068-XX); Alessandra Calixto (CPF XXX.703.089-XX); Rodrigo Bruschi Scanavachi (CPF XXX.243.578-XX); Thiago Vanderlei Martins (CPF XXX.920.089-XX); Vagner Paulino da Silva (CPF XXX.051.878-XX); Vanessa Mendes Rosario Santana (CPF XXX.138.838-XX); Viviane de Castro Medeiros Pedroni (CPF XXX.143.789-XX); Wanderley Loureiro (CPF XXX.193.498-XX) e Willians Sousa de Almeida (CPF XXX.836.418-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.